Tribunal: TJDFT
Processo: 0715468-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715468-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALENTINA VEICULOS LTDA - EPP AGRAVADO: JONAS FERREIRA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VALENTINA VEÍCULOS LTDA - EPP tendo por objeto r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos da autos da Ação de Conhecimento, ajuizada por JONAS FERREIRA DE ALMEIDA, processo n. 0706030-16.2020.8.07.0009, na qual assim decidiu (ID 89256341 dos autos originais): “Indefiro a designação de audiência de conciliação, haja vista que a parte autora já manifestou desinteresse e a parte ré, orientada por seu advogado, pode a qualquer momento entrar em contato com a parte de forma extrajudicial e tentar entabular um acordo, sem a necessidade de intervenção deste Juízo. Ressalto que eventual insurgência da parte em face da multa aplicada deveria ter sido apresentada no momento oportuno e pela via adequada. No mais, as demais questões postas serão apreciadas por ocasião da sentença. Anote-se conclusão para sentença.” Inconformada, a requerida recorre. Narra que na origem está sendo demandado pelo agravado, o qual busca rescindir contrato de compra e venda de um veículo Toyota/Corolla, sendo certo que, ao receber a inicial, Sua Excelência a quo teria determinado que o recorrente se abstivesse de vender o carro que foi dado como parte do pagamento do negócio entre as partes (Fiat/Siena), sob pena de multa de R$ 5.000,00. Aduz que Sua Excelência a quo, não teria examinado adequadamente o pedido e documentos relacionados a exclusão da multa cominatória. Sustenta que quando foi intimado da r. decisão que lhe impôs vedação de vender o Fiat/Siena, em 24/06/2020, já havia vendido aludido carro, o que se concretizou no dia 21/05/2020, portanto, se viu diante da impossibilidade de cumprir a liminar, razão por que defende a exclusão da multa. Ao final pugna pelo provimento do recurso, para “reformar a decisão guerreada, com o afastamento da multa, uma vez que antes mesmo da decisão o bem já havia sido alienado, o que de fato não permitiu o cumprimento da referida decisão pela parte embargante”. Preparo recolhido (ID 25664848). Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator